Tribunal: TJES
Processo: 5003908-31.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003908-31.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IRAMAR FOREQUE - EPP

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SOBRETENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. ART. 14 DO CDC. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMÁ-LO. DANOS MATERAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Em se tratando de concessionária de energia elétrica prestadora de serviço público, impõe o art. 37, § 6º, da CF, que a responsabilidade será aferida na vertente objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar prescindirá da verificação da culpa.

2.
Embora impugne, genericamente, o laudo técnico unilateral carreado aos autos, a concessionária deixou de produzir outra prova que, de modo igualmente técnico, pudesse se contrapor àquela apresentada pela seguradora, sendo insuficiente a mera juntada de telas sistêmicas que indicariam a ausência de interrupção e/ou oscilação da rede elétrica. Precedentes.

3
.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a pessoa jurídica é titular de honra objetiva e faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade, razão pela qual, havendo mácula em face de tais bens jurídicos, possível reconhecer o direito à reparação por danos morais.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil da ora apelante (
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
) por suposto dano a equipamento do apelado, que, segundo este alega, teria queimado em virtude de sobretensão da rede elétrica ocorrida em 04/01/2020.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo, à luz da normativa consumerista e do regime de responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público (art. 37, 6º, da CF c/c art. 14 do CDC), o dever de indenizar pela queima de dispositivo, condenando a ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

O
decisum
vergastado merece parcial reforma, apenas quanto ao capítulo relativo à indenização fixada a título de danos morais.

Antes de mais nada, em que pese o esforço argumentativo da apelante, impende salientar que, tratando-se de demanda cuja causa de pedir é a sobretensão da rede elétrica, no contexto de fornecimento de energia individualizável (
uti singuli
) por parte de concessionária de serviço público, a sua
responsabilidade
deve ser aferida sob o regime
objetiv
o
, isto é, independentemente da verificação de culpa,
ex vi

do disposto no art. 37, §6º, da CF c/c art. 14 do CDC,
in verbis
:

CF

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

CDC

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito desta c. 2ª Câmara Cível, conforme ilustra, por todos, o seguinte aresto:

EMENTA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ
. 2.
Estando demonstrada a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica, e, portanto, a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade com os prejuízos sofridos pelo consumidor, deve ser reconhecida a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14, do CDC.
3. Recurso desprovido. (Data: 20/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003569-27.2021.8.08.0021, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Fincada essa premissa, dessume-se dos autos que a parte autora, ora apelada, se desincumbiu do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos constitutivos do direito vindicado.

Com efeito, as fotos contidas no id. 7454822 denotam a queima do equipamento (
dano
), tendo sido apurado o
nexo causal
por força de laudo técnico particular, que aponta o acometimento de “
sobretensão
na rede da unidade em que foi instalado, que resultou em atuação dos varistores existentes na placa (dispositivos de proteção contra surtos/transientes de tensão) por um intervalo grande o suficiente para o surgimento de uma corrente elevada na entrada, o que, por sua vez, causou o rompimento das trilhas de entrada das fases A, B e C e também sua queima por superaquecimento” (id. 7454824).

Veja-se, inclusive, que outro laudo técnico, elaborado ainda no ano de 2019, cujo objeto era “apresentar as condições atuais do sistema elétrico da unidade”, havia constatado, na mesma linha, a existência de “diferença de tensão abrupta”, tendo concluído por recomendar “que a concessionária EDP-ES providencie a regularização do fornecimento conforme os padrões regulamentados pela ANEEL” (id. 7454823).

Lado outro, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia acerca do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

De fato, conquanto impugne, genericamente, o laudo técnico unilateral carreado aos autos, deixou de produzir prova em sentido diverso, sendo insuficiente a mera juntada de telas sistêmicas que indicariam a ausência de interrupção e/ou oscilação da rede elétrica.

Veja-se, aliás, que a apelante requereu o julgamento antecipado da lide, dando-se por satisfeita com o acervo documental constituído nos autos, mesmo sabendo que, por força da decisão de id. 7454982, a comprovação da ausência de falha de serviço de fornecimento de energia elétrica compunha o seu ônus probatório.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “o laudo técnico, ainda que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo” (TJES, AC nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 15.09.2020).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora
.
3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Forçoso, portanto, reconhecer o dever de indenizar, na forma do art. 37, §6º, da CF c/c art. 14 do CDC, uma vez atendidos os pressupostos configuradores da responsabilidade civil objetiva.

Ato contínuo, em relação à indenização pelos
danos materiais
, o valor despendido na aquisição de novo equipamento está devidamente comprovado nos autos, assim como o custo de sua instalação (id. 7454827 e 7454828).

De outro lado, em relação aos
danos morais
, a r. sentença merece reforma, tendo em vista que, em que pese pessoa jurídica esteja suscetível de sofrer dano moral (Súmula nº 227 do STJ), para tanto ressai imprescindível a prova de mácula à sua honra objetiva, assim entendida como o rebaixamento de sua credibilidade e de sua imagem perante seus clientes ou a sociedade de modo geral.

Conforme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a análise da violação da honra objetiva da pessoa jurídica atrela-se aos seus “atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial”, ou seja, está “intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça,
in verbis
:

ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PREJUÍZO À EMPRESA. VIOLAÇÃO À IMAGEM. ABALO DA CREDIBILIDADE COM OS CLIENTES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Na hipótese, não se questiona a irregularidade da Empresa Recorrida em suspender abruptamente as linhas telefônicas da Recorrente, cumprindo analisar, na hipótese, o quantum alusivo aos danos morais fixados na origem. II.
“A pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ)
” (STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014). III. In casu, restou devidamente comprovado que os problemas na linha telefônica atingiram diretamente a credibilidade da Empresa Recorrente, tendo em vista os diversos e-mails colacionados às fls. 24/34, enviados por diferentes clientes, formulando reclamações acerca da falha na prestação dos serviços ou solicitando cancelamento dos serviços prestados. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0018859-96.2015.8.08.0048, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023)

Não é, à evidência, o que se infere dos autos, não tendo a apelada sequer individualizado o dano sob tal viés, limitando-se a lastrear a pretensão indenizatória na má prestação de serviços e na dificuldade de resolução administrativa da controvérsia, à luz da teoria do desvio produtivo.

Assim, não resta identificada a existência de lesão extrapatrimonial, razão pela qual merece reforma a r. sentença neste tocante.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença vergastada, apenas afastando a condenação da apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Em razão disso, configurada a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença, a serem repartidos à proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)